Tribunal: TJMT
Processo: 1028020-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028020-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNALDO CATTANI - CPF: 333.720.719-72 (AGRAVADO), JOSE OSCAR CARNEIRO FILHO - CPF: 129.989.581-68 (AGRAVADO), VICENTE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.914.441-87 (AGRAVADO), ANTONIO DAMASO DE LIMA - CPF: 014.813.121-20 (AGRAVADO), WILSON ANTONIO DE LIMA - CPF: 146.689.391-53 (AGRAVADO), ODEZIO RIBEIRO - CPF: 232.489.391-68 (AGRAVADO), JOAO JOSE CAMILO - CPF: 083.748.721-87 (AGRAVADO), MARLENE MARTINS RIOS - CPF: 158.859.501-30 (AGRAVADO), BENEDITO JOSE FELIPE - CPF: 189.507.281-68 (AGRAVADO), ANTONIO DE ALMEIDA (AGRAVADO), BENEDITO MOREIRA SOBRINHO - CPF: 232.482.201-63 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS QUE DIVERGE DA PREVISTA NO TEMA 1290 DO STF – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO ACOLHIDO -
MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute a matéria afetada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028020-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: BENEDITO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa,
Dr. Luiz Otávio Tonello dos Santos
, lançada nos autos do Cumprimento de sentença no 0003844-58.2013.8.11.0021, ajuizado em desfavor de
BENEDITO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS,
que afastou a suspensão do feito com base no Tema 1290 do STF, acolheu os embargos e determinou o regular prosseguimento do feito.

No mérito, argumenta que o STF, no RE no 1.445.162/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290, consistente no critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, quando prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Defende que a decisão agravada, ao rejeitar a suspensão processual, diverge do entendimento consolidado, ocasionando prejuízos processuais e econômicos ao Banco.

Aduz, ainda, que há divergência jurisprudencial quanto à aplicabilidade da suspensão, e que devem ser sobrestadas todas as ações que discutam a matéria, independentemente de serem coletivas ou individuais. Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que reconheceram a necessidade de suspensão dos processos até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal.

Requer, por fim, a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada a suspensão da execução até a decisão final do STF no Tema 1290 e, ao final, o seu provimento integral para reformar a decisão recorrida (Id. 307989367).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 22.08.2025, conforme decisão de Id. 309135869.

A parte agravada não ofereceu a contraminuta.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 308385364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, a
juizado em desfavor de
BENEDITO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS,
que afastou a suspensão do feito com base no Tema 1290 do STF, acolheu os embargos e determinou o regular prosseguimento do feito.

Cinge-se dos autos que os autores, ora agravados, ajuizaram cumprimento de sentença em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito, em que se discute eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes.

Após pedido de suspensão processual pelo tema 1290 STF, o juízo deferiu o pedido.

Inconformados, os agravados opuseram Embargos de Declaração, sobrevindo a decisão agravada, revogando a suspensão, vejamos:

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de id. 186762874, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Decido. Inicialmente, RECEBO os embargos de declaração em razão de sua tempestividade. Nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, as partes poderão, no prazo de cinco dias, pedir ao juiz que declare a decisão, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

A decisão é omissa quando não houver manifestação sobre um pedido, argumentos relevantes, ou sobre questões de ordem pública.

É obscura quando ininteligível e contraditória se trouxer proposições em si inconciliáveis.

Passo à análise do mérito. O Supremo Tribunal Federal reconheceu Repercussão Geral no RE 1.445.162-DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que restou cadastrado como Tema 1290 STF com a seguinte questão submetida a julgamento:

Tema 1290 - Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Ocorre que somente haverá a suspensão de processos de liquidação ou cumprimento provisório que decorrerem diretamente de acordão proferida pelo STJ na Ação Coletiva Originária n.o 94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília/DF (ACP no 0008465-28.1994.4.01.3400).

A propósito:

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.” (N.U 1014649- 33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024) Ou seja, decorrendo a liquidação/cumprimento que não trata da temática do Tema 1290 inexiste a causa de suspensão delineada pelo STF.

Desta forma, não cumprido o requisito do art. 1037, I, do CPC, REJEITO A SUSPENSÃO DA PRESENTE, razão pela qual ACOLHO os embargos opostos e DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

INTIME-SE o Banco do Brasil, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste e requeira o que entender de direito em face do pedido formulado pela parte autora no documento de id. 155628811.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria do Juízo certifique nos autos a existência de eventuais valores vinculados ao presente feito que sejam passíveis de levantamento, conforme alegado pelos requerentes.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário”.

Inconformado com o
decisum,
o agravante sustenta que o STF, no RE no 1.445.162/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290, consistente no critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, quando prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada a suspensão da execução até a decisão final do STF no Tema 1290 e, ao final, o seu provimento integral para reformar a decisão recorrida.

Em que pese as razões recursais expostos no presente recurso, a

controvérsia recursal reside na necessidade, ou não, de sobrestamento do processo no
0003844-58.2013.8.11.0021
, em razão do Tema 1.290 do Supremo Tribunal de Federal.

Na decisão que afetou o Tema 1.290, o Ministro Relator reconheceu “
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”.

Além disso, determinou
“a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

No entanto, a suspensão somente atinge as demandas judiciais pendentes de julgamento ou liquidações e cumprimentos provisórios de sentença relacionados à execução do acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública de no 8465-28.1994.4.01.3400, objeto do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF.

Nesse contexto, há que se observar que o processo na origem se refere a Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Civil Pública diversa, proveniente de demanda ajuizada em 29/03/1993 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), perante a 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, ou seja, é inconteste a diferença de período e fundamento da demanda afetada com a presente, pois não se discute no caso dos autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança", cuja temática será apreciada pelo STF no julgamento do Tema 1.290.

Logo, resta evidenciado que o caso em análise não está inserido na delimitação do Tema 1.290, o que afasta a possibilidade de sobrestamento do processo, impondo a manutenção da decisão agravada.

Assim sendo, a decisão recorrida deve ser mantida, sendo o caso de prosseguimento da demanda na origem.

A propósito, segue julgado do Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OFENSA A DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA -
SUSPENSÃO DA AÇÃO PELO TEMA 1290 DO STF

– INDEFERIMENTO -

SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO E NÃO SE TRATA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ, NA AÇÃO COLETIVA 1.319.232/DF
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aqui, o título judicial objeto de execução transitou em julgado em 06/02/2020. Não mais se discute nestes autos o "critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança".

O título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material. O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.

Também
, o tema 1.290 determinou apenas a suspensão das ações que se originaram do acórdão proferido pelo STJ na Ação Coletiva 1.319.232/DF, o que não é o caso dos autos
. (N.U 1015062-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que revogou a decisão que determinou a suspensão do feito, com o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025